Tribunal: TCU
Processo: 041.072/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Gislaine de Fátima Mattos contra o Acórdão 18.942/2021-TCU-2a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Gislaine de Fátima Mattos contra o Acórdão 18942/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto e dar-lhe provimento parcial; 9.2. determinar o registro excepcional do ato de concessão de aposentadoria a Gislaine de Fátima Mattos, a despeito da ilegalidade constatada nos autos; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.